Tribunal: TJSP
Processo: 2266937-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r Municipal 400/2007. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2266937-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inclusão do agravante no polo passivo. Possibilidade. Instituto de Previdência do Município de Limeira (IPML) que fora criado para gerir o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos dessa municipalidade. Inteligência dos artigos 779 do Código de Processo Civil e 1° e 5° da Lei Complementar Municipal 400/2007. Decisão agravada mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inclusão do agravante no polo passivo. Possibilidade. Instituto de Previdência do Município de Limeira (IPML) que fora criado para gerir o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos dessa municipalidade. Inteligência dos artigos 779 do Código de Processo Civil e 1° e 5° da Lei Complementar Municipal 400/2007. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.